Tribunal: STF
Processo: ARE 1313775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe da Comarca de Aracaju, assim ementado (eDOC 2, p. 56-58):
    “EMENTA/VOTO: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA COM RESPALDO EM HÍGIDA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 18 DESTA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ARTIGO 1.022 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1- Recurso conhecido posto que satisfeitos os pressupostos processuais.
    2- A parte demandante/recorrente interpôs agravo interno da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos em face de decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Juízo para apreciar a demanda em questão, nos termos do Enunciado 18 desta Turma Recursal.
    3- Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, conforme artigo 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009 e art. 1.022 do CPC somente são cabíveis os embargos de declaração contra decisão judicial em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
    4- O decisum fustigado não merece reparo, na medida em que se concluiu pela inocorrência de quaisquer dos vícios apontados, tratando-se, em verdade, de pretensão de rediscussão das questões já tratadas e fundamentadas no julgamento monocrático anteriormente proferido.
    5- Ademais, frise-se que o entendimento exposado por este Colegiado atendeu ao disposto no Enunciado 18 desta Turma Recursal, que dispõe sobre a incompetência em casos tais, observe-se: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são incompetentes para julgar demandas cuja causa de pedir tenha por objeto reajuste do Piso Salarial do Magistério do Estado de Sergipe em face da interpretação e aplicação das Leis Complementares Estaduais de nºs 61/2001, 202/2011, 213/2011, 250/2014 e 312/2018.”
    6- Pelas razões expostas, ante a inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantém-se integralmente o posicionamento adotado.
    7- Ante o exposto, forte nos argumentos acima explicitados, o Agravo Interno deverá ser CONHECIDO, mas para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos.
    8- Tendo em vista o presente julgamento unânime deste Colegiado pela improcedência, especialmente diante da reiteração de recursos idênticos e em razão de a decisão agravada estar embasada em Enunciado desta Turma Recursal, condena-se o agravante ao pagamento, em favor do agravado, de multa no importe de um por cento do valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 1.021, §4º do CPC.” (grifei)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 206, V e VIII, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como ao art. 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido deixou de observar que “o valor nominal do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica é hoje (2020), de R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos aos professores da Rede Pública com formação em nível médio, na modalidade Normal (Nível Médio), no inicio de carreira (classe A), para uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais” (eDOC 2, p. 77).
    No mais, articula acerca da Lei 11.738/2008 e da legislação estadual aplicável à espécie, no sentido de imprimir a interpretação que entende a mais adequada para a solução da controvérsia, relacionada ao piso salarial nacional do magistério público.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 2, 97-99).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a questão atinente à competência jurisdicional dos juizados especiais, que foi o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para extinguir o processo sem a resolução do mérito, requer a necessária análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1141059-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.02.2019).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Extinção de processo sem julgamento de mérito. Competência de Juizado Especial. Direito coletivo e/ou individual homogêneo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1203802-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08-2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente